Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808187-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIZA MAIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENT0: Nº. 0808187-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARIZA MAIA DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Pedido de Dano Moral (Processo n° 0837664-06.2021.8.14.0301), ajuizada por MARIZA MAIA DE SOUSA em face do ora recorrente.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu
decisum
com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo (periculum in mora), com base no art. 300 do CPC, CONDEDO LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a Requerida UNIMED BELÉM, no prazo de 24 horas a contar da intimação da presente decisão, forneça o tratamento quimioterápico, com a medicação gencitabina, conforme requisitado pela médica assistente da autora, em docs. Id. nº 29066934, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(...)”

Irresignada com a referida decisão, a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do custeio do tratamento requerido pela Agravada.

Em suas razões recursais, sustenta que não houve cometimento de ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, já que a negativa indicada na inicial da ação originária decorreu em virtude de a Junta Médica da Agravante ter apontado que o tratamento não era indicado ao quadro clínico apresentado pela Agravada. Além disso, afirmou que se tratava de uma maneira de preservar a saúde e o bem-estar do paciente ante a irresponsável prescrição do tratamento.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão combatida.

Em decisão de Id. 6013231, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 6732105.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela urgência, concedeu liminar para que a recorrente forneça tratamento quimioterápico, com a medicação gencitabina, conforme requisitado pelo médico assistente da recorrida, sob pena de multa.

No recurso, a agravante alega que a negativa ao tratamento requerido pela recorrida ocorreu diante do parecer do médico auditor da empresa recorrente que entendeu pela não concessão do tratamento quimioterápico, pois não seria indicado ao quadro clínico apresentado pela autora/ recorrida.

Aduz ainda a inexistência de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde diante da existência de divergência técnica significativa para indicação do tratamento e o risco de vida à autora em virtude da inadequação do tratamento ao seu quadro de saúde.

Com base nos referidos argumentos a operadora de plano de saúde defende a ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e com isso, a revogação da liminar concedida.

Adianto que o inconformismo não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que a análise do presente recurso se limitará ao cabimento ou não da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, diante das restrições cognitivas do recurso de agravo de instrumento que impedem o exame aprofundado e definitivo do mérito da ação originária, sob pena de se efetuar um indevido prejulgamento e incorrer em supressão de instância.

E, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, verifica-se que a autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, quanto à necessidade da autora ao tratamento quimioterápico com a medicação Gencitabina, entendo pela presença de probabilidade do direito da agravada, uma vez que demonstrada através do laudo médico anexado aos autos de origem (Id 29066928 da ação de origem).

E, ainda, a negativa do tratamento, baseada em conclusão da junta médica da empresa agravante não se mostra razoável, diante da possibilidade de acarretar danos irreparáveis à saúde e vida da autora, ora recorrida, pois, tal como consta no laudo médico anexado aos autos de origem, o medicamento possui o objetivo de diminuir a chance de recidiva e progressão da doença.

Portanto, neste momento processual é razoável acolher a indicação do médico assistente, melhor conhecedor da patologia e quem acompanha diretamente a autora em seu tratamento, a se concluir que é mais capacitado para ministrar os procedimentos adequados ao caso.

Registra-se que em nenhum momento a recorrente alegou inexistir cobertura da doença da recorrida e seu tratamento respectivo, não sendo justificável e razoável a recusa da operadora de plano de saúde ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente em seu tratamento.

Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta. Precedentes
.2.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, bem como de que esta ocasionou dano moral indenizável, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1391716/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

Na referida decisão o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo no julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), o Ministro Marcos Buzzi entendeu que “
(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)”
.

Não obstante referido julgamento tenha sido de forma monocrática, tal posicionamento revela uma direção para o qual o julgador deve seguir ao analisar situações semelhantes.

No mesmo sentido vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado que se transcreve:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada determinou realização de procedimentos médicos. Presença da probabilidade do direito do agravado. Divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde. Prevalência da indicação do médico que assiste o paciente. Ausência de previsão do procedimento solicitado no rol ans. Rol exemplificativo. Precedentes do stj. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. 1.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
. 2. Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente. 3. O fato de não constar no rol dos procedimentos previstos pela ANS não é suficiente para justificar a negativa, visto que, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal rol é exemplificativo, não podendo a operadora do plano de saúde negar cobertura para procedimento que visa a cura de doença que está coberta pelo contrato de plano de saúde firmado entre as partes4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ” (AI Nº 0809504-69.2019.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, publicado em 2021-05-11)

Assim, não tendo sido afastada a probabilidade do direito da agravada e diante do risco de dano irreparável a sua saúde e vida, e por coerência ao posicionamento já adotado por esta Corte, impõe-se negar provimento ao recurso, devendo ser mantido o
decisum
objurgado.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso, todavia,
nego-lhe provimento
.

Belém (PA), 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021